Tribunal: TJSP
Processo: 0006466-72.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESACATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE INCONVENCIONALIDADE - nãO ACOLHIMENTO - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NÃO REVOGOU O TIPO LEGAL DE DESACATO – CONDUTA TÍPICA – PENA redimensionada – concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos - RECURSO parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006466-72.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDSON LUIS DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 06 meses de
detenção, em regime inicial aberto, e substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, conforme explicitado, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Edson Luis de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.748
DESACATO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA ALEGAÇÃO DE
INCONVENCIONALIDADE
-
NÃO
ACOLHIMENTO - CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS NÃO REVOGOU O TIPO
LEGAL DE DESACATO
CONDUTA TÍPICA

PENA REDIMENSIONADA
CONCEDIDA A
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
UMA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Edson Luis
de Carvalho contra a r. sentença de fls. 112/114, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 331, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07 meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.
A r. sentença, ainda, absolveu o réu da imputação
que lhe foi endereçada na denúncia, da prática do crime previsto no
art. 329, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc.
VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 122/129), pleiteando a
absolvição, sob alegação de atipicidade da conduta, por ser
contrário à Convenção Americana de Direitos Humanos o tipo
penal do artigo 331 do Código Penal. Subsidiariamente, requer: (i) a
recondução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que a
exasperação se deu em virtude de condenação posterior aos fatos
ora apurados; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
133/136).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 147/151).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 28
de janeiro de 2016, por volta das 15h50min, na Avenida Artur
Nonato, esquina com a Avenida José Munia, na via pública, na
cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu desacatou os
guardas civis municipais André Ricardo Machado e Hélio Fernandes de
Souza, que exerciam regularmente suas funções.
A materialidade e a autoria delitivas restaram
delineadas pelo termo circunstanciado (fl. 03/08) e pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
4
colhida em Juízo (gravação digital), sobretudo o relato uníssono dos
guardas civis municipais ofendidos pelo réu no exercício de sua
função, tanto que a defesa se limita a contestar a tipicidade da
conduta e formular pleitos subsidiários.
Não se cogita de contrariedade do tipo penal à
Convenção Americana de Direitos Humanos.
Os direitos e garantias individuais assegurados
na Constituição Federal não são absolutos, devendo ser conjugados
e equilibrados entre si.
É evidente que o direito à liberdade de expressão
não foi concebido para amparar abusos, outorgando o direito aos
cidadãos de proferir ofensas verbais. Por isso, ofensas à honra
continuam tipificadas penalmente e, quando praticadas contra
funcionários públicos no exercício da razão ou em função dela, tal
tipificação decorre, também, da necessidade de proteção ao
prestígio e à imagem da Administração Pública, bem como à
moralidade e à autoridade estatal.
Não se pode cogitar que, em nome da liberdade
de expressão, se tolere o desrespeito à honra e reputação de agentes
da lei.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
5
A
Terceira
Seção,
órgão
responsável pelo julgamento dos feitos criminais neste
Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento
de que a previsão normativa do crime de desacato - art.
331 do CP - no Brasil compatibiliza-se perfeitamente
com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no
art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos
-
CADH
(HC
379.269/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/
Acórdão
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
24/5/2017, DJe 30/6/2017).
3. O desacato é crime de
forma livre, porquanto admite qualquer meio de
execução, podendo ser cometido através de palavras,
gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão
corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de
funcionário público, no exercício de suas funções ou em
razão delas, ainda que se trate de comportamento que
importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser
reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
6
331 do CP.1
“O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
que o crime de desacato permanece vigente no
ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.” (AgRg no
HC 434163, Tel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)
Assim também tem entendido o Supremo
Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO
DA
TESE
DO
RECURSO
INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO
(ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988.
ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
I As razões do agravo regimental são inaptas para
1 STJ HC 462665 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julg. 18/09/2018 publ. 25/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
7
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que,
por isso, se mantêm hígidos.
II Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do
HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro
Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de
desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como
a compatibilidade da figura penal do desacato com o
disposto no art. 13 da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE
1130043
AgR,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263
DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018)
“Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art.
299 do Código Penal Militar). 3. Controle de
constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e
220 da Constituição Federal) e de convencionalidade
(art. 13 da Convenção Americana de Direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
8
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4.
Alegada ofensa à liberdade de expressão e do
pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do
desacato que se mostra compatível com o Estado
Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC
141949, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-077
DIVULG
20-04-2018
PUBLIC 23-04-2018)
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena foi majorada em 1/6,
resultando em 07 meses de detenção, “tendo em vista que o réu possui
uma condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, com
trânsito em julgado posterior (proc. no0012780-34.2016 - fls. 107/108),
demonstrando assim a sua má conduta e personalidade voltada a prática de
crimes.” (fl. 113).
No entanto, tal condenação se deu em virtude de
fato ocorrido em 31 de março de 2016, ou seja, posterior ao ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
9
apurado, não se prestando, portanto, para a configuração de
circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido:
“Nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar
negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente”
(STJ, HC 417.014/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
Assim, reconduzo a pena-base ao mínimo legal,
06 meses de detenção.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes,
atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda
é tornada definitiva.
Preenchidos os requisitos legais, mantenho a
fixação do regime inicial aberto.
Tendo em vista o quantum de pena fixado, a
primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006466-72.2016.8.26.0576 -Voto no
10
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar a pena para 06 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, conforme explicitado, mantida, no
mais, a r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator